Tribunal: STF
Processo: HC 208674
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 146.190/CE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por cinco vezes (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    O magistrado de origem acolheu a representação formulada pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do paciente. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 10):



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO LIMINAR. LIMINAR INDEFERIDA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 2º, § 2º DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE GLOBAL DOS PRAZOS. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO FEITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO FEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DO TJCE. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 



    1. Na presente ação constitucional de habeas corpus, busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, eis que o paciente permanece preso há aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses sem que a instrução processual tenha iniciado.



    2. No caso sub examine, constata-se que a prisão preventiva foi decretada em desfavor do paciente em 27/05/2019 (fls.27/32), sendo efetivamente cumprido o mandado de prisão em 06/11/2019. Em seguida, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em 10/06/2019 (fls. 01/06) denunciando o paciente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c o art. 29, todos do Código Penal Brasileiro; e art. 2º, § 2º da Lei nº12.850/2013 (Organização Criminosa), sendo recebida em 13/06/2019 (fls. 238/239). 



    3. Confeccionados os expedientes necessários e remetidos para os oficiais de justiça, a corré Fernanda de Andrade Rabelo apresentou defesa preliminar no dia 01/07/2019 (fl.197/200). Posteriormente, o paciente foi devidamente citado em 16/01/2020 (fl.299) e por meio de advogado constituído, apresentou sua resposta a acusação, em 26/01/2020, fls. 300/323. No dia 04/03/2020, e 15/04/2020, o magistrado a quo revogou a prisão preventiva das corrés Fernanda de Andrade Rabelo e Ana Karolina De Sousa Xavier, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão (fls. 70/72 e fls. 33/36 processos nº 0011528-88.2020.8.06.0001).



    4. O juiz primevo proferiu um despacho no dia 21/05/2020 acostado a fl.331, abrindo vistas para o Ministério Público se manifestar acerca da defesa preliminar apresentada pelo réu Edgly Dutra Barbosa e oficiou as comarcas deprecadas solicitando informações sobre o seu cumprimento, por considerar extenso lapso temporal decorrido desde a expedição da carta precatório citatória dos corréus Wanderson Dos Santos Freitas e Ana Karolina de Sousa Xavier. No dia 17/07/2020, o membro do Parquet apresentou seu parecer junto as fls. 335/340 ratificando a peça delatória.



    5. Na data 01/03/2021 o corréu Helano de França Ramos apresentou resposta as acusações (fls.365/372). No mais, o juiz de origem proferiu um despacho intimando o advogado constituído pela corré Ana Karolina de Sousa Xavier para apresentar defesa preliminar, bem como determinou que se mantenha contato com a comarca de Maracanaú/CE, no sentido de reiterar a devolução da carta precatória (fl.373). Por fim, retornaram as cartas precatórias, conforme as fls.375/402



    6. Como se vê, ao observar a cronologia dos atos praticados e a complexidade do processo, os atos de responsabilidade do magistrado foram proferidos até com certa agilidade, seguidos das intimações e cartas precatórias necessárias por parte da secretaria da vara, e embora já tenha transcorrido mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, desde a decretação da prisão preventiva, entendo não restar configurado o excesso de prazo que venha a conceder ao paciente sua liberdade provisória.



    7. Além disso, considerando o atual cenário da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) que teve como consequência a determinação do Conselho Nacional de Justiça de suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais, a marcha processual encontra-se com andamento bastante razoável, não se observando desídia do juízo a quo no trato processual ou mesmo excesso de prazo que pudesse configurar constrangimento ilegal.



    8. Ademais, apesar de os outros corréus terem sido beneficiados com a aplicação de medidas cautelares diversas, existem graves indícios de que Edgly Dutra Barbosa é pessoa de alta periculosidade, integrante da facção criminosa GDE, bem como é supostamente autor direto e indireto de uma série de homicídios e outros crimes perpetrados, o que impede sua soltura, diante da necessidade de garantia da ordem pública. Tal circunstância, mesmo diante de um possível excesso de prazo (o que não é a hipótese dos autos), serviria para fundamentar a não concessão do pleito de liberdade, mas sim uma recomendação de celeridade.



    9. Outrossim, não se verifica no presente momento o alegado constrangimento ilegal também em razão da pluralidade de réus, posto que se trata de ação interposta em desfavor de 04 (quatro) réus com advogados distintos, pela suposta prática de delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, CPB, e Art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13, crimes hediondos, fatos que demandam um maior tempo para a conclusão do sumário da culpa, considerando a pluralidade de réus e a complexidade do feito, o que acarreta a necessidade de maiores diligências para o deslinde do feito, afastando-se o alegado excesso de prazo conforme entendimento extraído da Súmula n º 15 do TJCE.



    10. Não fosse isso, mesmo que aferível um suposto excesso de prazo provocado pelo réu, o que não é o caso, tenho que na espécie deveria ser realizado o sopesamento do direito à liberdade de um indivíduo e o direito de toda a sociedade, a qual seria vítima das ações delituosas praticadas pelo paciente, dado que tal circunstância ensejaria a aplicação do princípio da proporcionalidade, em sua vertente garantista positivista, que aliado ao princípio da proibição da proteção deficiente por parte do Estado-juiz, busca evitar que o Poder Judiciário adote medidas insuficientes atinentes a guarida dos direitos fundamentais.



    11. É que, em pesquisa ao sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificada (CANCUN), verifica-se que o paciente possui outros processos contra si. Circunstância esta que põe mais em evidência, ainda, o risco de reiteração delitiva e, assim, mesmo diante de suposto excesso de prazo (o que não é o caso dos autos), a aplicação da teoria da proteção insuficiente por parte do Estado-Juiz.



    12. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator negou-lhe provimento, com recomendação ao Juízo de origem para que imprima a maior celeridade possível no julgamento do processo. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. CINCO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS COMETIDOS NO BOJO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER ESTATAL. DUAS CORRÉS CUMPRINDO MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SITUAÇÃO DISTINTA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. 



    Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, excesso de prazo da constrição cautelar. Ressalta que A Defesa Técnica não utiliza o lapso temporal total de tramitação da Ação Penal originária, para sustentar a alegação de excesso de prazo, mas sim, única e tão somente o período que compreende o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Agravante (06/11/2019) e a data atual, qual seja aproximadamente 730 (setecentos e trinta) dias, sem que a instrução processual tenha sido concluída.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    No caso, não merece prosperar o recurso. 



    Isso, porque, pelas informações do Juízo processante, não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, valendo destacar, ainda, que a prisão preventiva do ora recorrente foi reavaliada em 19/5/2021. Afora isso, o retardo no curso natural do processo decorreu, inclusive, do fato de o recorrente ter empreendido fuga do estabelecimento prisional onde se encontrava recolhido (fl. 155), dando ensejo à necessidade da citação por edital, o que atrai o entendimento da Súmula 64/STJ: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.



    De todo modo, conforme consignou a Corte estadual, a situação acarreta a necessidade de maiores diligências, em razão da pluralidade de réus, posto que se trata de ação interposta em desfavor de 4 (quatro) réus com advogados distintos, pela suposta prática de delitos previstos no art. 121, § 2°, I e IV, CPB, e art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013, crimes hediondos, fatos que demandam um maior tempo para a conclusão do sumário da culpa, considerando a pluralidade de réus e a complexidade do feito (fl. 99). Além disso, apesar de os outros corréus terem sido beneficiados com a aplicação de medidas cautelares diversas, existem graves indícios de que Edgly Dutra Barbosa é pessoa de alta periculosidade, integrante da facção criminosa GDE, bem como é supostamente autor direto e indireto de uma série de homicídios e outros crimes perpetrados, o que impede sua soltura, diante da necessidade de garantia da ordem pública (fl. 99).”



    [...] 



    Acolho, portanto, a manifestação do parecerista, deste teor (fls. 162/165): 



    [...] 



    Com efeito, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, sempre observando a garantia constitucional insculpida no inciso LXXVIII, de seu artigo 5º: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 



    Diante do silêncio do legislador quanto à extensão dos prazos da prisão preventiva, a inobservância do princípio da duração razoável da prisão cautelar possibilita a concessão de liberdade provisória mesmo quando não for conveniente à instrução penal, ou quando perturbar a ordem pública, ou quando ameaçar a aplicação da lei penal. 



    Destaca-se, ainda, que, para assegurar a imediatidade da prisão preventiva, e evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o novo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (conforme as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019) exige a reavaliação periódica de sua legalidade, a cada 90 dias, ainda que de ofício pelo Magistrado. 



    Nesse contexto, preleciona a doutrina que: [...] 



    Portanto, imprescindível raciocinar as particularidades do caso dos autos mediante o decurso de tempo para a realização do ato. [...] 



    Como se vê, in casu, trata-se de causa complexa, submetida ao rito escalonado do Tribunal do Júri, envolvendo quatro denunciados, assistidos por advogados distintos, para a apuração de múltiplos crimes graves (cinco homicídios qualificados cometidos no âmbito de organização criminosa), demandando a realização de diligências (que incluem a expedição de cartas precatórias). Tais fatos, por si sós, justificariam certa morosidade no transcurso de tempo. 



    Ademais, verifica-se a colaboração da defesa com o retardamento do processo (considerando que o recorrente permaneceu foragido por mais de cinco meses, ocasionando a sua citação por edital), de modo a atrair a incidência do Enunciado nº 64 da Súmula do STJ, segundo o qual “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. 



    Apesar de ser inviável o reconhecimento, ao menos por ora, da aludida demora configuradora de constrangimento ilegal, com o fim de se evitar eventuais restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, deve ser recomendado ao Juízo processante que imprima a maior celeridade possível na conclusão do feito. 



    Observa-se que o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a necessidade de expedição de cartas precatórias, a pluralidade de réus (quatro denunciados, com advogados distintos) e a natureza da causa (cinco homicídios qualificados em contexto de organização criminosa). 



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar: (a) o recorrente ter empreendido fuga do estabelecimento prisional onde se encontrava recolhido; (b) Edgly Dutra Barbosa é pessoa de alta periculosidade, integrante da facção criminosa GDE, bem como é supostamente autor direto e indireto de uma série de homicídios e outros crimes perpetrados; (c) o paciente possui outros processos contra si; e (d) o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento do paciente. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente